Tribunal: STF
Processo: RE 1369451
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 19, fl. 1):



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 



    II – PLEITO RECURSAL PELA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS COMANDOS ESCULPIDOS NO TÍTULO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 



    III – RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SEBASTIÃO GALDINO aponta violação ao art. 5º, XXII (direito à propriedade) e ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 810/STF, uma vez que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição indevida ao direito de propriedade, eis que não reflete a variação da inflação, não atendendo ao fim que em tese teria por escopo” (Doc. 22, fl. 16).



    Em suas razões, aduz “que o IPCA-E deve ser aplicado, desde 2009, a todos os débitos da Fazenda Pública (...), diante da incapacidade da TR em preservar o valor real do débito e refletir a inflação do período. A TR não se aplica desde a sua origem inconstitucional” (Doc. 22, fl. 4). 



    Argumenta, no ponto, que “o E. STF já se manifestou sobre a matéria e determinou a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral aos títulos passados em julgado com previsão de correção pela TR, não modulando os efeitos de sua não incidência, mas sim mantendo a declaração de inconstitucionalidade desde a origem” (Doc. 22, fl. 4).



    Nessa linha, assevera que ao autorizar a incidência da TR no caso concreto, o “TJ/PR, indiretamente, modulou ele próprio os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em tela, com o que ofendeu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade)” (Doc. 22, fl. 15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar o afastamento da incidência da TR como índice de correção monetária. 



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, a incidência das Súmulas 7/STJ e 286/STF. No mérito, argumenta-se que “o índice de correção monetária das parcelas devidas foi objeto de acertamento na fase do processo de conhecimento, sobre o qual recaem os efeitos preclusivos da coisa julgada material e, portanto, não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença ”(Doc. 24, fl. 4).



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e, os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao fundamento de que, “em que pese a conclusão do Colegiado, a tese da Recorrente no sentido de que não se justifica a manutenção da TR como índice de correção monetária, uma vez que não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 30, fl. 2).



    Em 10/3/2022 determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral (Doc. 34).



    Após o julgamento de mérito do Tema 1170, o Juízo de origem, em novo juízo de admissibilidade, aduziu que (a) a tese final fixada no referido precedente paradigma “se restringiu aos juros de mora, nada sendo decidido acerca da incidência para a correção monetária, que é objeto de discussão nos presentes autos”; (b) “há divergência na jurisprudência recente da Corte Suprema sobre a abrangência do Tema 1170 a estes casos” (Doc. 38, fl. 19). Na sequência, encaminhou os autos a esta SUPREMA CORTE para análise da questão.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente recurso.



    Assiste razão à recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável na presente causa (Doc. 19 , fls. 2-3):



    “Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de readequação do título executivo judicial, a fim de que o índice de correção monetária esteja em consonância com o entendimento firmado pelo STF no RE n. 870.947 (Tema 810/STF). 



    Da análise do presente caso, verifica-se que a pretensão recursal não merece guarida, diante da impossibilidade de alteração do título executivo judicial, que, por sua vez, decorre da proteção da coisa julgada. Nesse sentido, decidiu esta Câmara: 



    […]



    Sendo assim, não há possibilidade de alteração do índice de correção monetária contido no título executivo judicial, mesmo que este esteja em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em virtude da já citada proteção da coisa julgada. […]”



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. UIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    No que diz respeito ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 3/9/2020). 



    No mesmo sentido, especificamente quanto ao índice de correção monetária aplicável, eis os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 



    1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.” (RE 1335130-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/03/2022).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 



    1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada.



    2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.”(ARE 1311556-AgR-Segundo, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 17/03/2022)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que se aplique o IPCA-E.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente